Tribunal: STF
Processo: HC 53381
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - PEDIDO ORIGINÁRIO, QUANTO A UM DOS FUNDAMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO, NÃO INTERPOSTO, DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. - REITERAÇÃO, NO TOCANTE A OUTROS FUNDAMENTOS, DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES, JÁ INDEFERIDAS. - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.